Tribunal: STF
Processo: ARE 1286351
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sociedade Beneficente Israelita Brasileira (Hospital Albert Einstein) opõe embargos de declaração em face de decisão por mim proferida que, apoiada em precedentes desta Suprema Corte, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Sustenta a embargante que a decisão monocrática padece do vício a que se refere o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil. 



    Ao final requer acolhimento dos embargos para que a omissão seja sanada e, com isso, seja apreciado o pedido de desistência do presente writ sem resolução de mérito (art. 485, VIII do CPC), formulado com base no entendimento pacífico deste STF (RE 669.367/RJ repercussão geral) no sentido de que é possível desistir de mandado de segurança em qualquer fase processual. 



    Esse o relatório do essencial. Examino os aclaratórios. 



    2. Compulsando os autos, observa-se que a decisão embargada silenciou quanto ao pedido de desistência da ação mandamental, formulado pela recorrente mediante a Petição n. 17.406/2021 (evento 18). Impõe-se, em consequência, a análise desse requerimento.



    O Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 165.712-ED-EDv-AgR, ministro Maurício Corrêa, entendeu pela possibilidade de admitir a desistência da ação mandamental a qualquer tempo e sem a anuência do impetrado, nestes termos:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.



    Mandado de Segurança. Desistência. Possibilidade de sua ocorrência, a qualquer tempo, independentemente da anuência do impetrado. Precedente do Tribunal Pleno. Dissensão jurisprudencial superada.



    Agravo regimental em embargos de divergência não provido.



    (RE 165.712-ED-EDv-AgR/MG, Tribunal Pleno, Maurício Corrêa, DJe de 22/02/2002)



    Posteriormente, esse entendimento foi reafirmado, em sede de repercussão geral, na análise do RE 669.367, Tema n. 530/RG, redatora para o acórdão a ministra Rosa Weber: 



    MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. 



    “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). 



    Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral.



    (RE 669.367/RJ, Tribunal Pleno, redatora para o acórdão ministra Rosa Weber, DJe de 30/10/2014)



    Na oportunidade foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:



    É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973. 



    Nesse sentido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DESISTÊNCIA – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO ART. 267, § 4º, DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA EM QUE FORMULADO O PEDIDO – ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 669.367/RJ. (...)



    (RE 1.250.651-AgR/RJ, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJe de 08/10/2020)



    Desnecessária avaliação mais profunda sobre o resultado do writ, considerando que as mesmas partes contendem em Ação Ordinária (processo n. 0000924-35.2017.4.01.3400), que tramitou perante a 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movimentando igual temática (“declaração de inexistência da relação jurídico-tributária que autorize a incidência de tributos federais por ocasião das importações de bens vinculados às finalidades essenciais da entidade”).



    Em contestação, naqueles autos, a União, por preliminar, arguiu litispendência em relação a este mandado de segurança (processo n. 0002992-59.2011.4.03.6100, vol. 1). O juízo federal, entretanto, considerou aquela ação de rito ordinário mais ampla, não adstrita às licenças de importação dos anos de 2010 e de 2011, como este mandamus. 



    Houve sentença, julgando procedente o pedido, e, nesta altura, desafiada por apelação, frente ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    3. Em face do exposto, acolho os embargos de declaração, para reconhecer a existência de omissão na decisão embargada e homologar a desistência do mandado de segurança ao qual se refere o apelo extremo.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator